Tribunal: TJMT
Processo: 0004848-35.2012.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004848-35.2012.8.11.0064
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOSIMAR FERREIRA DOS SANTOS (AGRAVADO), ISTANIO GOMES DA SILVA - CPF: 052.932.941-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

VV

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS –
REEDUCANDO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME EQUIPARADO À HEDIONDO
– VEDADA A CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – PROGRESSÃO DE REGIME - FRAÇÃO OBTIDA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS - ARTIGO 84 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 111 DA LEP - AGRAVO PROVIDO.

A unificação de condenações distintas contra o mesmo reeducando implica em uma série de transformações no âmbito execucional penal, dentre as quais, no caso da reincidência, a alteração das frações disciplinadas no artigo 83 do Código Penal, que devem ser aferidas, após o processo de unificação de penas (artigo 84 do Código Penal), de acordo com a situação atual do reeducando. Em outras palavras, significa dizer que, se o reeducando for reincidente quando da segunda condenação, após o processo de unificação de penas ele também será considerado reincidente no âmbito da primeira condenação, havida ao tempo em que era primário, porque a pena unificada não mais autorizará distinguir a primeira da segunda condenação.

Sendo o reeducando reincidente específico em delitos equiparados à hediondo, deverá cumprir 3/5 (três quintos) da pena para ter direito à progressão de regime.

R E L A T Ó R I O

VV

Trata-se de Agravo em Execução Penal aviado pelo Ministério Público, visando a reforma da decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Pena nº 14243-88.2010.811.0042, código 166940, na qual o magistrado de primeira instância fixou a fração de 2/5 (dois quintos) para o crime em que o apenado fora considerado primário e 3/5 (três quintos) para as demais condenações que o consideraram reincidente.

Pretende o agravante a retificação da fração indicada na "linha 1" do campo “condenações” no cálculo de pena (id. 31312957) para 3/5 (três quintos), considerando a condição de reincidente do reeducando.

Em contrarrazões, a defesa discorda dos argumentos ofertados pelo agravante pugnando pelo desprovimento do recurso.

O magistrado singular manteve a decisão combatida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, determinando a remessa dos autos à Instância Superior.

O parecer da lavra do excelentíssimo Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, é pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, 04 de março de 2020.

Desembargador Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020